Tribunal: STF
Processo: HC 191177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Billy John Moreira de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Francisco Wellington Freitas Baltazar, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 610.243, cujo objeto era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0633632-28.2020.8.06.0000 pelo Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO WELLINGTON FREITAS BALTAZAR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. 
    O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 e 157, § 2º, I e II, do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/13 para cumprimento inicial da pena no regime fechado e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a que fosse concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade sob alegação de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 
    O pedido liminar foi indeferido. 
    Sob alegação de excesso de prazo da prisão em razão do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva com sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Os impetrantes requerem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de estar caracterizado manifesto constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e negativa ao recurso em liberdade.
    Narram que “o paciente foi denunciado pelos delitos capitulados nos arts. 180 e 311, ambos do CPB e art. 2º, § 2º da Lei n. 12.850/13, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público em 11/04/2018”.
    Apontam que “[o] procedimento investigativo foi instaurado mediante auto de prisão em flagrante em 10/03/2018, restando a prisão do paciente homologada e convertida em custódia preventiva em 21/03/2018. Recebida a vestibular acusatória em 12/04/2018, o paciente foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar às fls. 103/105. Realizada a audiência de instrução e julgamento em 05/11/2018. (…) Às fls. 270, consta decisão convertendo o julgamento em diligência. Às fls. 277/279 foi feito o aditamento à denúncia. Decisão de fls. 304, ratificando o recebimento do aditamento e designando audiência para o dia 14/10/2019 às 14:00h, com base no art. 384, § 2º, do CPP. Sobreveio sentença, datada de 23 de março de 2020, sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 399/423)”.
    Mencionam que, “[c]om a entrada em vigor da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    O paciente está preso desde o mês de março de 2018, sendo a custódia mantida mediante decisão proferida em 23 de março de 2020. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo”. 
    Asseveram que “a instância ordinária ressalta a gravidade abstrata dos crimes, enfatizando a possibilidade de o réu reiterar na prática delitiva, sem esclarecer concretamente o porquê, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP”. 
    Eis o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Ante o exposto, requer: a) Liminarmente e no mérito, seja concedida a liberdade provisória ao paciente com o consequente relaxamento ou revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, com a expedição do alvará de soltura; b) A dispensa de requisição de informações do Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, por estarem os autos devidamente instruídos; c) A intimação da Procuradoria-Geral da República, para colher o parecer”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 610.243, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0633632-28.2020.8.06.0000 pelo Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Ceará.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Ceará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    5. Não há se cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia. 
    Ao manter a prisão preventiva imposta ao paciente e negar o recurso em liberdade, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE afirmou:
    “(...) Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por haver motivos para a manutenção da prisão, uma vez que a liberdade dos condenados põe em risco a ordem pública. 
    Não teria sentido algum, os réus permanecerem presos durante todo o processo dada à periculosidade dos mesmos e serem soltos na sentença que reconheceu a sua nocividade ao meio social. Veja-se que os fatos são graves, sendo os sentenciados comprovadamente envolvidos na prática de delitos de roubo. 
    Não obstante os acusados promovem e integram a organização criminosa Comando Vermelho, responsável por diversos crimes graves, de modo que a gravidade em concreto do crime indica que necessita ser retirado do convívio social denotando-se, portanto, que a soltura dos mesmos representa abalo à ordem pública”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016). 
    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    8. Quanto às demais matérias alegadas nesta impetração, para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Ceará no habeas corpus impetrado pela defesa, pois o julgamento de mérito está pendente.
    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Ceará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora